Tribunal: TJSP
Processo: 1003863-37.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição e declaratória. Serviço de hospedagem. Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado Mediante Utilização de Pontos (time sharing). Sentença de parcial procedência. Dificuldade de reserva. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual. Ressarcimento dos valores referentes à

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição e declaratória. Serviço de hospedagem. Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado Mediante Utilização de Pontos (time sharing). Sentença de parcial procedência. Dificuldade de reserva. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual. Ressarcimento dos valores referentes à pontuação não utilizada. Cabimento. Retenção de percentual que é aplicável, mas que não pode representar onerosidade excessiva ao consumidor. Honorários advocatícios que devem incidir sobre o proveito econômico obtido. Sentença mantida. Recurso não provido.